Tribunal: TJSP
Processo: 1028753-60.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Sociedade limitada – Pretensão do autor a esclarecimentos sobre estratégias negociais e apresentação de documentos que lastrearam laudos realizados por auditoria independente – Falta de interesse processual – Extinção sem resolução do mérito – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028753-60.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante IVO COLA, são
apelados CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A., MÁRIO LUIZ PICCAGLIA DE
MENEZES, ELISANGELA APARECIDA PALOMAR DE MELLO e CODAP BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028753-60.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 39.675 2/5
VOTO No
: 39.675 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1028753-60.2018.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA
APTE.
: IVO COLA
APDA.
: CO.DA.P COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A.
(MASSA FALIDA)
APDA.
: CODAP BRASIL LTDA.
APDA.
: ELISANGELA APARECIDA PALOMAR DE MELLO
APDO.
: MÁRIO LUIZ PICCAGLIA DE MENEZES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Sociedade limitada

Pretensão do autor a esclarecimentos sobre estratégias
negociais e apresentação de documentos que lastrearam laudos
realizados por auditoria independente
Falta de interesse
processual
Extinção sem resolução do mérito
Apelação
improvida
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Ivo Cola dirigido à r.
sentença proferida pelo Dr. Mário Gaiara Neto, MM. Juiz de Direito da E. 3a
Vara Cível da Comarca de Sorocaba, que extinguiu sem resolução do mérito a
ação de prestação de contas ajuizada em face de CO.DA.P Cola Dairy Products
S.P.A. (massa falida), Codap Brasil Ltda., Elisângela Aparecida Palomar de
Mello e Mário Luiz Piccaglia de Menezes.
Consignou que o próprio autor declarou que lhe foi
franqueado acesso a um DVD contendo a documentação contábil da Codap
Brasil Ltda. Consignou o i. Magistrado singular que o autor pretende, porém,
apenas questionar a competência da atual gestão administrativa da empresa,
sem especificar quais contas lhe teriam sido sonegadas, e limitando-se a
questionar a idoneidade dos balanços e demais documentos auditados que lhe
foram apresentados, fazendo-o sob a justificativa genérica que não merecem
ser considerados porque elaborados em conflito de interesses.
Assim, não tendo o demandado demonstrado seu interesse
processual, não obstante a oportunidade que lhe foi dada, extinguiu o processo
sem resolução do mérito (fl. 1.076-1.077).
Em razões recursais afirma que a mídia digital fornecida
não continha todos os documentos contábeis, sendo-lhe informando que
informações detalhadas somente poderiam ser prestadas em reunião de sócios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028753-60.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 39.675 3/5
a ser agendada.
Assevera que a aprovação das contas se deu
unilateralmente pela sócia falida e com evidente abuso do direito de voto, nos
termos do art. 115, §§ 1o e 4o, da LSA, estando vedado ao administrador votar
suas próprias contas.
Diz
que
os laudos juntados pelos apelados estão
desacompanhados de documentos que lastreiem as movimentações.
Argumenta ter direito à prestação de contas a qualquer
tempo, quando solicitado pelo sócio, inexistindo limite para a quantidade de
pedidos nesse sentido (fl. 1.079-1.100).
Preparo em fl. 1.101-1.102.
Resposta recursal da Co.Da.P Cola apontando para a
inadequação da via processual, pois para a mera apresentação de documentos
basta o ajuizamento de ação de exibição de documentos. Destaca que durante a
administração do autor houve déficit de mais de doze milhões de reais,
enquanto o atual administrador logrou resultado positivo de sete milhões de
reais no ano de 2017.
Ademais, não foram anuladas as deliberações pela
aprovação das contas, com pareceres favoráveis da auditoria, motivo pelo qual
o demandante carece de interesse recursal. Acrescenta que Ivo vem tentando
retomar
direta ou indiretamente
o controle da gestão empresarial, por
meio de abuso do direito de fiscalização. Informa que não pode fornecer
informações estratégicas de gestão porque o autor, atualmente, presta serviços
de consultoria para empresas concorrentes. No mais, prestou todas as
informações solicitadas, não subsistindo nenhum dever aos recorridos (fl.
1.104-1.115).
Codap Brasil, por seu turno, suscita ofensa ao princípio da
dialeticidade, pois reproduzida ipsis literis a exordial. Defende, também, a
falta de interesse processual, porque a prestação de contas foi realizada
anualmente na época apropriada.
Quanto ao mérito, diz que o autor pretende influenciar na
administração e busca informações estratégicas, que não podem ser fornecidas
já que presta serviços para concorrentes.
Por fim, diz haver inovação recursal quanto à aplicação do
art. 115 da LSA no caso concreto (fl. 1.116-1.129).
É o relatório.
Tempestividade anotada: a r. sentença foi disponibilizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028753-60.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 39.675 4/5
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29 de janeiro de 2020 (fl. 1.078) e o
protocolo se deu aos 19 de fevereiro (fl. 1.079), penúltimo dia útil inserido na
quinzena legal.
Inicialmente, cumpre rechaçar a preliminar apresentada
nas contrarrazões de Codap Brasil, observando que embora reproduza a
exordial, as razões recursais são capazes de impugnar os fundamentos da r.
sentença.
O sócio minoritário Ivo Cola ajuizou ação visando à
prestação de contas dos anos de 2016, 2017 e 2018, respondendo-se a todos os
questionamentos consignados em todas as reuniões de sócios havidas desde o
ano de 2016 e apresentados no item 5 da exordial, bem como apresentando a
documentação que deu suporte aos laudos da empresa de auditoria
independente, e todas as informações sobre a gerência do período de 2018 (fl.
1-17).
Instada a dizer sobre seu interesse processual (prestação
de contas ou exibição de documentos)
fl. 1.004-1.005
o demandante
afirmou que pretende a apresentação dos documentos usados pela auditoria
independente e que fundamentaram os respectivos laudos (fl. 1.007-1.009 e
289-390).
De fato, as contas apresentadas nas reuniões de sócios
realizadas em 14 de junho de 2016, 27 de abril de 2017 e 18 de abril de 2018
foram aprovadas pela maioria do capital social, representada pela empresa
italiana, não obstante a oposição do sócio minoritário, que buscou
incessantemente a exibição de documentos
que não discriminava
e a
esclarecimentos a dúvidas (fl. 217-221, 230-232, 271-274).
Também restou incontroverso que foi fornecido ao autor,
ora apelante, DVD com a documentação contábil da Codap Brasil (fl. 191-193)
que, entretanto, o demandante afirmou estar incompleta.
Ivo Cola insiste, porém, que esclarecimentos devem ser
prestados e documentos exibidos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de
prestação de contas.
Pois bem.
Segundo escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves, a
legitimidade ativa da ação de prestação de contas “é daquele que teve seus
bens, valores ou interesses administrados. Nesse caso, antes de discutir a
legitimidade das contas apresentadas, deverá comprovar o dever do réu em
prestá-las. O autor da demanda de exigir as contas deverá demonstrar que
houve recusa na prestação extrajudicial das contas, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito por carência da ação (ausência de interesse
de agir)” (Novo Código de Processo Civil Comentado , Salvador, Juspodivm,
2016, p. 973, item 2).
Ora, no caso concreto, o próprio demandante confirma que
as contas foram apresentadas, argumentando tão somente que tem direito a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028753-60.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 39.675 5/5
esclarecimentos e, também, acesso aos documentos que lastrearam os laudos
de auditoria.
Assim, se não houve recusa a prestar contas, carece o autor
de interesse de agir.
E mais: apresentadas as contas, elas poderão ser
impugnadas pelo autor “desde que a fundamentação seja específica e
fundamentada, não se admitindo críticas gerais às contas sem qualquer
fundamentação genérica presumidamente séria” (opus cit., p. 977, art. 551,
item 2). E essa impugnação específica e fundamentada está ausente no caso
concreto, buscando o autor muito mais informações sobre estratégias negociais
da sociedade, como se Diretor ainda fosse.
E ao solicitar documentos que fundamentaram a auditoria,
sua pretensão se amolda mais à ação de exibição de documentos.
De qualquer ângulo, portanto, carece o autor de interesse
processual.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em 10%, totalizando 20% do valor atualizado
da causa (valor da causa: R$ 10.000,00).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR